Tribunal: STF
Processo: RE 1574519
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Descredenciamento da IES pelo MEC. Cancelamento do registro do diploma. Danos morais. Fatos e provas. Discussão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF e a necessidade da análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.



    4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte.



    5. A alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.